Tribunal: STF
Processo: RHC 125235
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
LAUDO PERICIAL OFICIAL – VALIDADE. Revela-se válido o laudo firmado por dois peritos médicos, não oficiais, consideradas as balizas do § 1º do artigo 159 do Código de Processo Penal, sendo recomendável, mas não obrigatória, a especialidade correlata à natureza do exame.